Tribunal: TJDFT
Processo: 0730520-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisões interlocutórias, nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. O despacho que encaminha os autos ao arquivo provisório, sem extinguir direitos ou indeferir diligências, não possui conteúdo decisório, sendo, portanto, irrecorrível.
2 – Multa. Nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida a fixação de multa ao agravante.
3 – Agravo interno conhecido, mas não provido. Agravo de instrumento não conhecido.

(m)